Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-81.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705824-81.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEI DA SILVA SA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela em recurso de apelação interposto por Weslei da Silva Sá, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Para tanto, o apelante alega excesso no valor pleiteado na demanda executória, sob o argumento de que seria inconstitucional o vencimento antecipado da lide, conforme previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Afirma que são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas, conforme dispõe o art. 51, inciso IV, do CDC. Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que o apelado se abstenha de alienar o veículo objeto do processo executivo, até que sobrevenha sentença com trânsito em julgado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CPC. Com efeito, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade do disposto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, pelo contrário, referido dispositivo vai ao encontro dos princípios da celeridade, economicidade e segurança jurídica, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça em casos similares (Acórdãos 1027024, 878661). No que se refere ao periculum in mora, o apelante sequer mencionou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo apelante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação. Assim, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, não há como acolher o pedido liminar. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência em sede recursal. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 04 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator